Tribunal: STF
Processo: HC 252346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. NÃO SE COMPROVA NULIDADE DA PRISÃO NA ESPÉCIE POR EVENTUAL INVASÃO DE DOMICÍLIO OU ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBORAM O QUE APRESENTADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.